Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-72.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000487-72.2024.8.05.0260 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO SUS. MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E ARTICULAÇÃO COM A REDE LOCAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta pelo Município de Tremedal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, determinando que o Estado da Bahia garanta o acesso de criança com ataxia espinocerebelar ao atendimento multidisciplinar no Centro Especializado em Reabilitação (CER), e que o Município providencie o transporte sanitário e auxilie a família na articulação com os serviços disponíveis na rede municipal de saúde. 1.2 - O apelante sustenta que sua responsabilidade deveria restringir-se exclusivamente ao transporte do paciente, excluindo-se a obrigação de articulação com os serviços da rede municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença extrapolou os limites da responsabilidade municipal ao determinar que o ente auxilie a família na articulação com os serviços disponíveis na rede municipal de saúde, garantindo o atendimento complementar que se fizer necessário localmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 de repercussão geral do STF. 3.2 - A sentença recorrida aplicou com precisão o entendimento vinculante, atribuindo ao Estado da Bahia a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento especializado no CER, e ao Município as obrigações compatíveis com sua posição de ente responsável pela atenção básica e porta de entrada do sistema. 3.3 - O Município, enquanto gestor local do SUS e responsável pela atenção primária, possui o dever de coordenar o cuidado do paciente em seu território, articulando-se com os demais níveis de atenção para garantir a continuidade do tratamento, em observância ao princípio da integralidade da assistência e à organização regionalizada e hierarquizada do sistema. 3.4 - As obrigações impostas ao Município resumem-se ao transporte sanitário e à articulação assistencial, funções típicas da gestão municipal do SUS, não havendo determinação de fornecimento de tratamento de média ou alta complexidade pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Apelação a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/90, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (Tema 793) Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8000487-72.2024.8.05.0260, sendo Apelante MUNICÍPIO DE TREMEDAL e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.